Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704700-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BERNARDETE PAZ PEREIRA DESPACHO Esclareça a parte recorrente se o pedido de desistência do recurso refere-se a esta apelação cível, haja vista que a petição de ID 28575499 menciona agravo de instrumento. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora